Tribunal: STF
Processo: Rcl 88805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo Interno Cível nº 1000299-82.2017.8.26.0577/50000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral, bem como das respectivas Súmulas Vinculantes nºs 61 e 60.



     O Município de São José dos Campos narra que, na origem, o caso “versa sobre demanda de fornecimento do medicamento Somatropina, fármaco regularmente incorporado à política pública do Sistema Único de Saúde" (e-doc. 1, p. 2). 



    Afirma que 



    "[a] insurgência é estritamente delimitada à violação do Tema nº 1.234 da repercussão geral, no que concerne à repartição de responsabilidades entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde." (e-doc. 1, p. 2)



    Sustenta que o ato reclamado manteve a condenação exclusiva do ente municipal, sem considerar a competência material do ente estadual, a necessidade de direcionamento da obrigação, ou a observância dos fluxos interfederativos homologados por esta Suprema Corte, em afronta ao entendimento firmado no Tema nº 1.234 da RG.



    O Município de São José dos Campos defende, ainda, que “não possui qualquer responsabilidade originária pelo fornecimento do medicamento” (e-doc. 1, p. 4). No ponto, afirma que o direcionamento da obrigação deve recair apenas sobre o Estado de São Paulo, responsável, nos termos do Tema nº 1.234, pela programação, distribuição e dispensação do medicamento, considerando que o fármaco está incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde.



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado, bem como “determinar a remessa dos autos ao órgão de origem para realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), adequando-se aos precedentes vinculantes do STF”.



    No mérito, postula a cassação do ato reclamado, com a confirmação do provimento liminar.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    No caso concreto, observo que, em 6/3/18, nos autos do Processo nº 1000299-82.2017.8.26.0577/50000, o TJSP manteve a sentença mediante a qual o ente municipal foi condenado a fornecer ao autor (menor impúbere) o medicamento somatropina, para combater sua baixa estatura (e-doc. 7, p. 3), pelos seguintes seguintes fundamentos:



    “Trata-se de remessa necessária e recurso interposto pelo Município de São José dos Campos contra a r. sentença (fls.69/71) que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por G. M. A. DOS S., a fim de condenar o Município ao fornecimento do medicamento denominado Somatropina, na medida do consumo do autor segundo a receita de médico do SUS, sob pena de multa diária de R$100,00.



    [...]



    É o relatório. 



    Conheço da apelação interposta pelo Município de São José dos Campos, bem como da remessa necessária no conteúdo da r. sentença não impugnado pelo recurso. 



    [...]



    O Estado tem o dever de garantir a todos o acesso aos meios de proteção e recuperação da saúde, direito público subjetivo que não pode ser excepcionado com a aplicação da teoria da reserva do possível. 



    Também não se alberga a alegação de que a determinação judicial para fornecimento de medicamentos e insumos necessários caracteriza ofensa ao princípio da separação de poderes, porquanto o ato judicial que concretiza o direito subjetivo à saúde não se confunde com as escolhas do administrador que tenham caráter coletivo e tendente à realização de normas programáticas, vinculadas a políticas públicas reservadas ao Poder Executivo. 



    A concretização do direito individual não observado pela Administração Publica faz parte da competência natural do Poder Judiciário, ante a apresentação, para conhecimento, do caso concreto (artigo 5º, XXXV, CF)



    [...]



    Embora se admita que o princípio da competência orçamentária atribua ao legislador as decisões finais da destinação dos recursos públicos, especialmente em políticas de atendimento universalizado da população no âmbito da saúde, não se pode admitir que tal princípio ganhe ares absolutos, retirando do administrador a responsabilidade de atender às necessidades individuais de pessoas doentes. É que “a força do princípio da competência orçamentária do legislador não é ilimitada. Ele não é um princípio absoluto. Direitos individuais podem ter peso maior que razões político-financeiras” (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 512-513). 



    Assim, deve ser reconhecida a legitimidade da intervenção judicial para a concretização do direito individual de fundamento constitucional.



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa necessária e ao apelo voluntário, com observação." (e-doc. 5)



    Transcrevo a ementa da decisão proferida em segundo grau de jurisdição:



    “Apelação cível e remessa necessária Infância e Juventude. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento a criança. Direito à saúde. Norma constitucional de eficácia plena. Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas. Prescrição médica que justifica o fornecimento de medicação. Planejamento público da saúde que não pode negar o direito. Ordem médica. Reserva do possível afastada. Determinação de renovação trimestral de receita médica para continuidade do atendimento. Apelo voluntário e remessa necessária não providos.” (e-doc. 5, p. 2)



    O TJSP negou provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral mediante acórdão assim ementado:



    “Agravo Interno. Recurso Extraordinário. Negado seguimento. Improvimento. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de São José dos Campos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 6 do STF, com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC. O recorrente alega que a decisão impugnada desrespeitou o disposto no Tema 6/STF, uma vez que sua aplicação é imediata e requer o provimento do recurso para remessa dos autos ao órgão colegiado para juízo de retratação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, sobre a concessão de medicamentos de alto custo, se aplica ao caso concreto, onde se busca a obtenção de “Somatropina”, medicamento incorporado em atos normativos do SUS. III. Razões de Decidir 3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese do STF sob a sistemática da repercussão geral. 4. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF, aplicando a sistemática da repercussão geral conforme o art. 1.030, I, “a”, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A aplicação imediata da tese firmada no Tema 6 do STF é obrigatória, mas deve ser adotada ao caso específico quando pertinente à questão constitucional discutida. 2. A decisão agravada está de acordo com a orientação do STF e aplica corretamente a sistemática da repercussão geral. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência Citada: STF, Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017; STF, Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018.” (edoc. 8, p. 2) (grifo acrescido)



    O Município de São José dos Campos promove a presente reclamação alegando que: (i) o fármaco Somatropina está incorporado ao SUS para tratamento da moléstia que acomete o beneficiário, (ii) a "insurgência é estritamente delimitada à violação do Tema nº 1.234 da repercussão geral, no que concerne à repartição de responsabilidades entre os entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao Sistema Único de Saúde" (e-doc. 1, p. 2) e (iii) "a Somatropina está incluída no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme se verifica na Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde" (e-doc. 1, p. 4), sendo o Estado de São Paulo responsável pela programação, distribuição ou dispensação. 



    No que se refere à alegada inobservância da distribuição de responsabilidades dos entes federativos para o fornecimento do medicamento, depreende-se que a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o agravo interno, em 18/11/25, deixou de se manifestar acerca da referida questão, que foi objeto do Tema nº 1234 e tem aplicação imediata, uma vez que, no acórdão do RE nº 1.366.243 (vinculado ao aludido paradigma), pactuou-se quanto a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos incorporados da seguinte forma:



    “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    [...]



    b) Grupo 1B do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de aquisição pelo Estado-membro (financiamento pela União), diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal. Haverá ressarcimento posterior pela União no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal, em situação devidamente comprovada (Portaria Consolidação 2/2017). Em qualquer situação, a competência permanecerá na Justiça Estadual;



    [...]



    c) Grupo 2 do CEAF: Competência da Justiça Estadual e responsabilidade de custeio total pelo Estado-membro, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir ao Ente estadual custear e fornecer tal medicamento, com posterior ressarcimento na hipótese de o(a) juiz(a) redirecionar ao ente municipal;



    [...]



    d) Grupo 3 do CEAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    e) CBAF: Competência da Justiça Estadual, diante de a regra de repartição de competências do SUS atribuir aos Municípios a aquisição, programação, distribuição e dispensação, com ressarcimento de acordo com a divisão pactuada pela CIT, posteriormente pela União, tão somente no caso de ausência/insuficiência de financiamento por este ente federal;



    [...]



    Exceção desta alínea ‘e’: Além dos repasses de recursos financeiros, a CGAFB/DAF é responsável pela aquisição centralizada e distribuição dos itens: Clindamicina 300 mg e rifampicina 300 mg, exclusivamente para tratamento de hidradenite supurativa moderada; Insulina humana NPH, insulina humana regular; itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, misoprostol, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma; e Kit de medicamentos e insumos estratégicos para a Assistência Farmacêutica às Unidades da Federação atingidas por desastres.



    [...]



    f) CESAF: Competência da Justiça Federal, com ressarcimento posterior pela União, caso os demais entes federativos sejam responsabilizados pelo fornecimento do medicamento no processo judicial, salvo se se tratar de ato atribuído aos estados e municípios (parte da distribuição e dispensação).



    Para os casos de tuberculose resistente, a dispensação também é realizada por centros de referências e hospitais federais.



    É digno de registro que a dispensação será de responsabilidade dos Municípios nos seguintes programas: (i) Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, meningite, micoses sistêmicas, tracoma, influenza, doença falciforme, combate ao tabagismo, suplementação de vitamina A em crianças: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; e farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; (ii) HIV/Aids, hepatites virais: acesso em farmácias e dispensários integrados às UBS; farmácias públicas municipais não integradas fisicamente às UBS; e, em alguns casos, unidades dispensadoras de serviços de outros tipos de complexidade, como hospitais ou centros de especialidades; (iii) Hemoderivados e pró-coagulantes para doenças hematológicas: acesso em hemocentros e hemonúcleos; (iv) Soros e imunoglobinas para picadas de animais peçonhentos: acesso em hospitais de referência dos três entes; e (v) Vacinas: acesso em UBS; e, em alguns casos, a administração é realizada em outros locais, como os hospitais públicos e centros de especialidades.



    [...]



    Calha mencionar as exceções para todas as alíneas anteriores: (i) em situações pontuais previstas em legislação específica, a aquisição, a programação e a distribuição de medicamentos previstos no Grupo 3 poderão ser da União (kit calamidade, saúde da mulher, insulinas, entre outros), com observação de que a distribuição para os Municípios é de responsabilidade dos Estados. Sob nenhuma hipótese, envolvendo tais itens, haverá deslocamento da competência para a Justiça Federal; ou (ii) no caso de fornecimento de medicamentos à população indígena, em quaisquer dos grupos acima (1A, 1B, 2 e 3), a responsabilidade será da União, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, com deslocamento para a Justiça Federal.”



    Em se tratando de fármaco incluído na lista 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, entendo que a autoridade reclamada deve observar a repartição de responsabilidade estruturada do SUS em observância à eficácia do julgado no RE nº 1.366.243 relativamente a medicamentos incorporados, devendo direcionar o cumprimento da obrigação e determinar o ressarcimento fundo a fundo a quem suportou o ônus financeiro, embora a providência não implique, no caso concreto, o deslocamento da competência judicial, porquanto já havia sentença de mérito proferida até 17/4/23, o que implica na permanência do processo “no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”, conforme antecipação da tutela recursal deferida incidentalmente nos autos do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão com observância ao que decidido no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da Repercussão Geral) e na SV nº 60. Prejudicado o pedido liminar. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente